Tribunal: TJDFT
Processo: 0707659-55.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇAO DE PARCIALIDADE DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A simples alegação genérica de imparcialidade do juiz, divorciada de qualquer elemento concreto a corroborar tal argumento, não basta para tornar nulo o seguimento do processo.
2. Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do acusado, corroboradas pela prova pericial.
3. Recurso conhecido e desprovido.